Tribunal: TJES
Processo: 0040955-22.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e preservou o deferimento da gratuidade de justiça à empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à fixação de honorários recursais, liquidez do título, validade das planilhas, exibição de documentos, legalidade da TAC e cumulação de encargos; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade na distribuição do ônus da prova referente à concessão da gratuidade de justiça à parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com a solução adotada.
4.
A majoração de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência de condenação em honorários na instância de origem, inexistente em desfavor do banco vencedor da ação monitória, o que afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a alegada nulidade por ausência de fundamentação, reconhecendo a liquidez do título e a suficiência da documentação apresentada, em conformidade com os arts. 700, § 1º, e 702 do CPC.

6.
A inexistência de impugnação precisa às planilhas de cálculo, desacompanhada de memória discriminada com indicação do valor tido por correto, impede o reconhecimento de excesso ou erro material.

7.
A legalidade da Tarifa de Abertura de Crédito em contratos firmados com pessoa jurídica e a inexistência de cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos foram expressamente analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido.

8.
A concessão da gratuidade de justiça foi mantida com base no art. 99, § 3º, do CPC, atribuindo-se ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
9.
A invocação de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
2. A fixação de honorários recursais depende da prévia condenação em honorários na instância de origem, inexistindo autonomia da verba prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Incumbe ao impugnante da gratuidade de justiça o ônus de comprovar a capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 99, § 3º; 489, § 1º; 700, § 1º; 702, §§ 2º, 3º e 8º; 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.506.520/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040955-22.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

APELADO: SCHULTZ & PUPPIM LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e preservou o deferimento da gratuidade de justiça à empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à fixação de honorários recursais, liquidez do título, validade das planilhas, exibição de documentos, legalidade da TAC e cumulação de encargos; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade na distribuição do ônus da prova referente à concessão da gratuidade de justiça à parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com a solução adotada.
4.
A majoração de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência de condenação em honorários na instância de origem, inexistente em desfavor do banco vencedor da ação monitória, o que afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a alegada nulidade por ausência de fundamentação, reconhecendo a liquidez do título e a suficiência da documentação apresentada, em conformidade com os arts. 700, § 1º, e 702 do CPC.

6.
A inexistência de impugnação precisa às planilhas de cálculo, desacompanhada de memória discriminada com indicação do valor tido por correto, impede o reconhecimento de excesso ou erro material.

7.
A legalidade da Tarifa de Abertura de Crédito em contratos firmados com pessoa jurídica e a inexistência de cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos foram expressamente analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido.

8.
A concessão da gratuidade de justiça foi mantida com base no art. 99, § 3º, do CPC, atribuindo-se ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
9.
A invocação de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
2. A fixação de honorários recursais depende da prévia condenação em honorários na instância de origem, inexistindo autonomia da verba prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Incumbe ao impugnante da gratuidade de justiça o ônus de comprovar a capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 99, § 3º; 489, § 1º; 700, § 1º; 702, §§ 2º, 3º e 8º; 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.506.520/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher ambos os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, o primeiro oposto por
SCHULTZ & PUPPIM LTDA - ME e OUTRO
e o segundo por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes ora Embargantes.

Em suas razões recursais de Id nº 14266867,
SCHULTZ & PUPPIM LTDA - ME e OUTRO
sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao:
i)
não fixar honorários recursais em desfavor do Banco, apesar do desprovimento do apelo da instituição financeira (art. 85, §11, CPC);
ii)
não enfrentar teses de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (ausência de análise sobre liquidez, planilha, exibição de documentos e taxas);

iii)
não analisar a tese de ilegalidade da TAC e da cumulação de encargos; e

iv)
incorrer em erro material ao afirmar que não houve impugnação das planilhas. Buscam, ainda, o prequestionamento da matéria.

Por sua vez,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A no
Idº 14283608, sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em obscuridade e omissão ao manter a gratuidade de justiça da parte adversa. Alega que a premissa de que "o ônus da prova cabe ao impugnante" estaria equivocada, defendendo que incumbia aos beneficiários comprovar a hipossuficiência, o que não teria ocorrido.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, no caso da segunda embargante, a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões aos embargos do Banco apresentadas por
SCHULTZ & PUPPIM LTDA - ME
no Id nº 16666816, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando mero inconformismo e rediscussão de mérito.

Contrarrazões aos embargos de Schultz & Puppim apresentadas por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
no Id nº 16738409, pugnando, em suma, pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa, sustentando que as matérias foram devidamente enfrentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, o primeiro oposto por
SCHULTZ & PUPPIM LTDA - ME e OUTRO
e o segundo por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, contra acórdão deste Órgão Colegiado de Id nº 13728087 que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes ora Embargantes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedentes os embargos à ação monitória proposta com base em Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC. A primeira apelante alegou nulidades processuais e contratualidade abusiva; o segundo apelante insurgiu-se contra o deferimento da gratuidade de justiça à parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório e ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se são cabíveis revisões contratuais no tocante aos encargos, juros e tarifas bancárias pactuadas; (iii) determinar se estão presentes o
s pressupostos para concessão da gratuidade de justiça à empresa embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso se justifica pela inexistência de preclusão pela ausência de embargos declaratórios, não sendo tal providência requisito de admissibilidade da apelação, especialmente quando alegada nulidade da sentença.

4.
A alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa não prospera, pois a extinção parcial do feito por ausência de liquidação seguiu expressamente o disposto no art. 702, § 3º, do CPC, que exige a indicação do valor tido por correto e a memória discriminada de cálculo.

5.
A sentença atacada possui fundamentação suficiente e analisa de forma adequada as teses apresentadas nos embargos, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC/2015, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

6.
Não há necessidade de exibição de documentos adicionais pela instituição financeira, pois os elementos constantes dos autos (CCB, extratos e planilha de cálculo) demonstram a existência e liquidez da obrigação, sendo desnecessária prova grafotécnica ou pericial diante da ausência de impugnação substancial.

7.
A revisão das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros revela-se indevida, pois não se comprovou abuso nos juros remuneratórios ou na capitalização pactuada, tampouco cobrança indevida de tarifas bancárias, as quais foram contratadas validamente entre pessoas jurídicas
,
nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.246.622/RS e REsp 1.112.879/PR).

8.
A comissão de permanência não foi cumulada com outros encargos, conforme corretamente observado na sentença de origem, não se configurando qualquer ilicitude na cobrança.

9.
A gratuidade de justiça deferida à empresa embargante deve ser mantida, diante da ausência de prova robusta da capacidade financeira por parte do banco apelante, e considerando elementos nos autos que apontam para a fragilidade econômica da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Em suas razões recursais de Id nº 14266867,
SCHULTZ & PUPPIM LTDA - ME e OUTRO
alegam omissão quanto à fixação de honorários recursais em desfavor do Banco; nulidade por deficiência de fundamentação quanto à liquidez, planilha e exibição de documentos; omissão sobre a ilegalidade da TAC e cumulação de encargos; e erro material na afirmação de ausência de impugnação das planilhas.

Por sua vez, o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à distribuição do ônus da prova na análise da gratuidade de justiça, defendendo que caberia aos beneficiários comprovar a hipossuficiência, e não ao impugnante provar o contrário.

Pois bem.

1. Dos Embargos de Declaração opostos por SCHULTZ & PUPPIM LTDA - ME e OUTRO

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que melhor sorte não assiste aos primeiros embargantes, porquanto todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, ou decorrem de lógica jurídica que dispensa manifestação expressa.

No que se refere à alegada
omissão quanto à fixação de honorários recursais
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em desfavor do Banco, a insurgência mostra-se manifestamente infundada.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, na sentença de origem os embargos monitórios foram julgados improcedentes, tendo sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios apenas a parte ora embargante (Schultz & Puppim). O Banco Mercantil, vencedor na ação monitória, não foi condenado ao pagamento de honorários em primeiro grau, circunstância que afasta a incidência da verba recursal em seu desfavor.

É cediço no Superior Tribunal de Justiça que os honorários recursais não possuem autonomia, representando apenas uma majoração do ônus sucumbencial já estabelecido na origem. Portanto, é requisito indispensável para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que tenha havido condenação em honorários na instância
a quo
.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do STJ que se amoldam perfeitamente ao caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais.
" (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ).

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.520/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 02/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: [...]
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; [...]" (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 08/05/2017).

Confira-se, ainda, o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

- (...)

- A fixação de honorários recursais depende da prévia condenação ao pagamento de honorários na origem, constituindo apenas acréscimo ao montante já estabelecido.
Na ausência de fixação de honorários na instância inicial, é indevida a majoração em sede recursal. Precedentes do STJ.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.219923-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024).

Assim, inexistindo verba honorária fixada contra o Banco na origem, descabe falar em sua majoração nesta instância, inexistindo a omissão apontada.

No que tange às alegações de
nulidade por ausência de fundamentação e omissões quanto à liquidez do título, planilha e exibição de documentos
, o acórdão foi expresso ao afastar tais vícios. Consignou-se, no item 1.3 do voto, que "os documentos carreados aos autos se mostram suficientes para a análise dos autos", citando a CCB, extratos e demonstrativo de cálculo.

Ainda, no item 1.5, o acórdão pontuou que "a planilha apresentada cumpre os requisitos legais exigidos pelo art. 700, §1°, do CPC" e que a alegação de excesso foi rejeitada justamente pela falta de cumprimento do art. 702, §2º, do CPC pelos embargantes . Portanto, não houve omissão sobre a liquidez ou validade dos documentos, mas sim o reconhecimento de que estes eram hábeis à instrução da monitória.

Quanto ao suposto
erro material
ao afirmar que não houve impugnação das planilhas, o acórdão esclareceu que não houve "impugnação precisa", acompanhada da memória de cálculo com o valor entendido como correto, requisito obrigatório da defesa nos embargos monitórios.

Relativamente à
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
e à
cumulação de encargos
, tais matérias também foram exauridas. O acórdão dedicou o tópico 1.6 inteiramente a esses temas, assentando a legalidade da TAC em contratos com pessoa jurídica, com base em precedentes do STJ , e afirmando expressamente que "a comissão de permanência não foi cumulada com outros encargos".

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem, sob o pretexto de sanar vícios, promover o reexame da causa, o que não se admite na via dos aclaratórios.

2. Dos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

No tocante à irresignação da instituição financeira, igualmente não se vislumbra qualquer vício a ser sanado. O embargante sustenta que a premissa adotada no acórdão, segundo a qual o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício recai sobre o impugnante, estaria equivocada.

Contudo, a leitura do voto condutor revela que a matéria foi enfrentada de forma clara e expressa. O acórdão consignou textualmente que, com amparo no art. 99, § 3º, do CPC e na jurisprudência, cabia ao impugnante comprovar a capacidade financeira da parte adversa, ônus do qual o banco não se desincumbiu .

O que se verifica é o nítido inconformismo da parte com a tese jurídica adotada por este Órgão Julgador, pretendendo, pela via estreita dos embargos, rediscutir o mérito da decisão e alterar o entendimento firmado, o que é vedado. Se a parte entende que a interpretação da lei foi equivocada, deve manejar o recurso próprio para as Instâncias Superiores, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão quando o julgado adota tese contrária aos interesses do recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e por
SCHULTZ & PUPPIM LTDA - ME e OUTRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto os embargantes, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar